Tribunal: TJPA
Processo: 0011392-22.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011392-22.2019.8.14.0028

APELANTE: MARIA ANGELITA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PROVA SÓLIDOS E CONCATENADOS. PENA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se vislumbra da busca pessoal mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida. Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, salienta-se que a ré já era alvo de investigações da polícia, pelo que já vinha sendo monitorada. Além disso, descreve a prova testemunhal que os agentes policiais receberam informações relativas ao tráfico de drogas com destino à Itupiranga. Nessa conjuntura, em diligência ao ônibus de transporte ao citado município, surpreenderam a ré no veículo, em atitude de aparente nervosismo. Assim somadas todas as circunstâncias, os policiais efetuaram a revista pessoal da recorrente, e apreenderam uma sacola plástica no interior da bolsa da acusada, na qual estava acondicionada substância com a aparência de “pedra de crack”.

2. Improcedente o pleito absolutório se, no caso, resta provada, à exaustão, a autoria da apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida e harmônica nos autos. Consoante se infere, as testemunhas não divergem no tocante ao fato de que a ré já era alvo de investigações pelo envolvimento com a mercancia ilícita de drogas, sendo ela surpreendida, justamente, no veículo de transporte coletivo com destino à cidade de Itupiranga, para a qual havia notícia do transporte de entorpecentes. Relata a prova testemunhal, inclusive, que a ré, em sua abordagem, revelou que estaria levando drogas para a cidade de Itupiranga, a fim de entregá-las a sujeitos envolvidos com a facção denominada “PCC”.

3. Ao fundamentar o incremento da pena-base, considerou o Juízo, sabidamente, o elevado poder deletério da “cocaína”, dado seu maior poder viciante e prejuízo à saúde pública. Além do mais, destacou a expressiva quantidade de droga apreendida, no equivalente a massa bruta total de 403,758g (quatrocentos e três gramas e setecentos e cinquenta e oito miligramas). Assim, com supedâneo nas peculiaridades do caso concreto, a determinação da pena base em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

revela-se de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Consigne que a lei não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

4. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. Do caso vertente, despontam peculiaridades que devem ser sopesadas concomitantemente. Isto porque, ainda que considerada a primariedade da ré ao tempo do crime, a dinâmica delitiva exposta aos autos não deixa dúvidas de sua prévia e rotineira dedicação à atividade da traficância, como meio para seu sustento.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARIA ANGELITA SANTOS
interpôs recurso de apelação, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 18542156), que a condenou como incursa no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18542156) que, no dia 12/10/2019, a apelante em comento foi surpreendida e presa em flagrante delito por transportar 403,758g (quatrocentos e três gramas, setecentos e cinquenta e oito miligramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”. Descreve que, no dia mencionado, por volta das 14h30min, policiais civis perceberam movimentação suspeita no ponto de vans, localizado no núcleo Cidade Nova, momento no qual avistaram a ré carregando algumas sacolas e adentrando em uma van com destino à Itupiranga. Que a apelante, na oportunidade, apresentou notório nervosismo, o que levou os agentes a procederem a abordagem. Em revista pessoal, com a ré, foi encontrado material entorpecente acima relatado.

Em
razões recursais
(ID 18542165), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade da busca pessoal, por inobservância à regra do art. 244, do CPPB, de vez que não observadas fundadas razões à abordagem policial.

No mérito, seja a ré absolvida por insuficiência de provas, com lastreio no princípio do
in dubio pro reo
.

No concernente à pena, seja a reprimenda base redimensionada, com a avaliação única do binômio “natureza e quantidade da droga”, que não pode cindido e utilizado para agravamento da pena inicial e, após, nas demais fazes da dosimetria da pena. Ademais, seja beneficiada a ré com a minorante do tráfico privilegiado, pois primária, com bons antecedentes, e não comprovada a dedicação da apelante a atividades criminosas.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 18542172), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade da busca pessoal, por inobservância à regra do art. 244, do CPPB, de vez que não observadas fundadas razões à abordagem policial.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, salienta-se que a ré já era alvo de investigações da polícia, pelo que já vinha sendo monitorada. Além disso, descreve a prova testemunhal que os agentes policiais receberam informações relativas ao tráfico de drogas com destino à Itupiranga. Nessa conjuntura, em diligência ao ônibus de transporte ao citado município, surpreenderam a ré no veículo, em atitude de aparente nervosismo. Assim somadas todas as circunstâncias, os policiais efetuaram a revista pessoal da recorrente, e apreenderam uma sacola plástica no interior da bolsa da acusada, na qual estava acondicionada substância com a aparência de “pedra de crack”.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2. MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Roga a defesa pela absolvição do recorrente com supedâneo na tese de insuficiência de provas.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 18542138, pág. 08); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 18542138, pág. 10); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2019.03.000679-QUI (ID 18542138, pág. 23); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2019.03.000741-QUI (ID 18542142, pág. 40), que atesta:

“2 – DO MATERIAL:

Trata-se de 02 (dois) pequenos embrulhos confeccionados em plásticos na cor amarelada, contendo substância petrificada de coloração amarelada. Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total de 403, 758g (quatrocentos e três gramas e setecentos e cinquenta e oito miligramas). (...)

4-DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ‘COCAÍNA’.”

A
autoria delitiva
atribuída à apelante ressoa induvidosa e cristalina nos autos. A prova oral produzida em juízo, composta pelos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão da droga, ressoa sólida a concatenada.

A testemunha
KELSSON SHNEIDER ARAÚJO ALEXANDRINO
, Delegado de Polícia Civil, em juízo, relata que a
acusada já estava sob investigação
e que, no dia dos acontecimentos, estavam em
operação de campo monitorando seus movimentos
. A ré entrou em um dos transportes públicos do local, dirigindo-se para a cidade de Itupiranga. Em seguida, decidiram abordar o ônibus quando estavam nas proximidades da cidade, onde encontraram a acusada sentada próxima ao assento do motorista. Após
realizarem as buscas, encontraram drogas dentro de uma sacola que a ré carregava
.

Ao ser questionado acerca da quantidade aproximada de drogas e a forma de acondicionamento, a testemunha declara não se recordar da quantidade exata, mas menciona que não ultrapassava 1kg. Quanto ao acondicionamento, relata que
as substâncias estavam embaladas em plástico dentro de uma sacola no interior da bolsa da acusada, contendo uma substância com aparência de “crack”
em estado bruto, e que não foram encontrados outros objetos em sua posse.

Prosseguindo com seu depoimento, ao ser inquirido sobre o que foi dito pela ré ao ser encontrada na posse das substâncias, narra que a ré afirmou que estava transportando as drogas para a cidade de Itupiranga, mas que não seria ela a responsável pela venda, recusando-se a fornecer mais detalhes por medo. Continuando, a testemunha afirma que, pela quantidade de drogas apreendida e o perfil da acusada, acredita que a intenção era o tráfico, sendo improvável que, pela quantidade de drogas, se tratasse apenas de uma usuária.

Ao ser perguntado acerca das investigações que tinham a acusada como alvo antes de sua prisão, a testemunha relata que as investigações começaram cerca de
três meses antes do ocorrido
, e que a
acusada supostamente estaria transportando a droga para uma pessoa conhecida como "Tainá", que era namorada de um indivíduo chamado "Matemático", integrante do PCC
. Em seguida, ao ser questionado se durante as investigações foi possível apurar algum envolvimento da acusada com uma organização criminosa, relata que não foi constatada nenhuma outra associação da ré.

Não destoam as declarações prestadas pela testemunha
VITOR MATHEUS BRASIL FERREIRA
, Policial Civil, o qual, em juízo, relata que já estavam investigando o tráfico de entorpecentes quando
receberam uma informação sobre o transporte de drogas com destino a Itupiranga
. Diante das informações,
identificaram uma mulher com atitude suspeita embarcando em uma Van que seguia para a mencionada cidade
. Em seguida, durante o trajeto, realizaram a abordagem do veículo, onde constataram a acusada em posse das drogas.

Ao ser questionado acerca das atitudes suspeitas da acusada, afirma que a ré estava carregando uma sacola e aparentava estar bastante nervosa, além de que
haviam recebido uma descrição física da suspeita, que correspondia às características da acusada no momento da abordagem
. Prossegue narrando que a acusada foi encontrada em um
assento próximo ao motorista, isolada dos demais passageiros, com a droga sendo encontrada debaixo de sua poltrona
. Em continuidade, menciona que não se lembra da quantidade exata da substância apreendida e que a
ré declarou que as drogas seriam entregues a uma mulher que estaria aguardando em um ponto de ônibus em Itupiranga
, de modo que conduziram a acusada à delegacia. Finalmente, ao ser questionado se foi encontrado em posse da acusada materiais utilizados para o consumo de drogas ou outros materiais destinados à comercialização, como balanças de precisão ou similares, a testemunha afirma que apenas foram encontradas as drogas.

A recorrente em interrogatório investigativo fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. No âmbito judicial, não foi interrogada, sendo julgada à revelia.

A partir de todos os elementos de prova angariados, resta provada, à exaustão, a autoria da apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida e harmônica nos autos.

Consoante se infere, as testemunhas não divergem no tocante ao fato de que a ré já era alvo de investigações pelo envolvimento com a mercancia ilícita de drogas, sendo ela surpreendida, justamente, no veículo de transporte coletivo com destino à cidade de Itupiranga, para a qual havia notícia do transporte de entorpecentes.

Relata a prova testemunhal, inclusive, que a ré, em sua abordagem, revelou que estaria levando drogas para a cidade de Itupiranga, a fim de entregá-las a sujeitos envolvidos com a facção denominada “PCC”.

Registre-se que, embora a acusada não tenha sido surpreendida no extado momento da venda da droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica “
transportar”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida, considerando, sobretudo, a quantidade de material entorpecente e o estado bruto da pedra de “crack”.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, ‘Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque ‘o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie’.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A instância ordinária justificou o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando que os testemunhos dos policiais indicando o réu envolto no submundo do tráfico de drogas, inclusive participação em organização criminosa, demonstram que ele, mesmo após a maioridade penal, continuou envolvido na criminalidade, circunstâncias a respaldar a sua dedicação na atividade criminosa e lhe vedar os benefícios do privilégio. (fl. 278).

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A Corte cearense apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante.

4. [...], desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.812.378/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/4/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta à apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.2. Da pretendida condução da pena base ao mínimo legal. Tráfico privilegiado:

Pugna a defesa seja a reprimenda base redimensionada, com a avaliação única do binômio “natureza e quantidade da droga”, que não pode cindido e utilizado para agravamento da pena inicial e, após, nas demais fazes da dosimetria da pena. Ademais, seja beneficiada a ré com a minorante do tráfico privilegiado, pois primária, com bons antecedentes, e não comprovada a dedicação da apelante a atividades criminosas.

Improcedentes os pedidos.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica no que pertine à recorrente em voga
:

“4. DOSIMETRIA.

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza das drogas apreendidas é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil.
O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

(...)

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de “maconha” no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como “maconha” seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que foi encontrado em poder da ré cerca de 403 (quatrocentos e três) gramas de cocaína, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

(...)

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade: normal para o delito da espécie. Antecedentes: o réu não registra condenação transitada em julgado. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
– sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses referente a exasperação de 1/3 (um terço) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada a acusada pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade da droga) e a
833 (oitocentos e trinta e três) dias multa
, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não estão presentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Diante disso, mantenho a pena no patamar fixado acima.

Na terceira fase da dosimetria,
deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, pois a despeito de a imputada ser primária e não ostentar condenações transitadas em julgado, os autos revelaram que a acusada mantinha conexão com integrante de facção criminosa conhecida
como PCC, assim como pelo fato de que já era alvo de investigações para apurar a traficância.

(...)

Assim, torno a sanção definitiva em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833
(oitocentos e trinta e três) dias multa.

Com base no art. 33, § 2º, a do CP, levando em consideração a pena aplicada acima (08 anos e 04 meses de reclusão), a natureza e quantidade da droga apreendida (de alto poder lesivo) e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime fechado.”

Não há mácula a ser sanada na bem lançada dosimetria penal.

Consoante cediço, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, colhe-se que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou à ré
a pena-base no patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa,
com arrimo na avaliação negativa da
natureza
e da
quantidade de droga apreendida
.

Para tanto, elevou a reprimenda primária na fração de 1/3 (um terço), isto é, em 1/6 (um sexto) para cada uma das duas vetoriais negativadas.

Ao fundamentar o incremento da pena-base, considerou o Juízo, sabidamente, o elevado poder deletério da “cocaína”, dado seu maior poder viciante e prejuízo à saúde pública. Além do mais, destacou a expressiva quantidade de droga apreendida, no equivalente a massa bruta total de 403,758g (quatrocentos e três gramas e setecentos e cinquenta e oito miligramas).

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Assim, com supedâneo nas peculiaridades do caso concreto, a determinação da
pena base em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
revela-se de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

No concernente à quantidade e ao grau deletério da droga em espécie, aptos à exasperação da pena-base, cito jurisprudência a respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO PARA CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão agravada, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, de modo a que se evolua ao exame do recurso especial.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da grande quantidade e da natureza especialmente deletéria da droga apreendida, elementos que claramente denotam a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes.

4. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi negada em razão da dedicação do réu às atividades criminosas, não apenas em decorrência da natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 19.475 kg de cocaína e crack) -, mas também a forma elaborada de acondicionamento [dentro de balões e escondidos no interior do painel do carro, o que dificultaria até mesmo a ação de cães farejadores] e o fato de que estavam sendo transportadas entre municípios; tudo isso a denotar que não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.

5. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão na moldura fática e probatória delineada nos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e negar-lhe provimento.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.471.001/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)”

Consigne que a lei não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base do agravante com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Dessa forma, não há ilegalidade no aumento da pena-base devido à quantidade e natureza da droga apreendida.

2. Na espécie, considerados o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas, a apreensão de relevante quantidade de droga e precedentes desta Corte Superior com conclusões semelhantes à da hipótese dos autos, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base operada no caso concreto.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 885.065/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)”

Nas demais etapas, também não foram observados equívocos a serem corrigidos. Não foram aplicadas atenuantes, agravantes ou causas de aumento e de diminuição de pena.
Os critérios da quantidade e/ou natureza da droga, não foram utilizados em prejuízo à recorrente, pelo que incabível a assertiva da ocorrência de
bis in idem
.

Relativamente ao
tráfico privilegiado
, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Do caso vertente,
despontam peculiaridades que devem ser sopesadas concomitantemente
. Isto porque,
ainda que considerada a primariedade da ré ao tempo do crime, a dinâmica delitiva exposta aos autos não deixa dúvidas de sua prévia e rotineira dedicação à atividade da traficância, como meio para seu sustento.

Consoante prova oral construída, a ré já era alvo de investigação policial diante da suspeita de seu envolvimento com o narcotráfico, e ligações com facção denominada “PCC”.

Não restam preenchidos, portanto, os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse, vez que comprovada a dedicação do ré a atividades criminosas, denotando que a agente orientava sua conduta de forma habitual para a prática do tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para
manter a sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024